Tribunal: TJMT
Processo: 1028033-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028033-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ALBER JOSE COURA DE CERQUEIRA - CPF: 021.005.567-70 (EMBARGANTE), CIEMA LOUBACK - CPF: 003.183.877-43 (EMBARGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), JOSE RONALDO BAIA - CPF: 275.155.911-53 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CNPJ: 57.494.031/0005-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de fazer e não fazer. Tutela Cautelar de Arresto. Medida Legítima. Omissão Inexistente. Rediscussão de Mérito.
Embargos

Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que desproveu Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que determinou o arresto de 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais do ex-cônjuge, de forma a resguardar a meação sobre as cotas declaradas em sentença.

I
I. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Assim, não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

4.
Não se verifica omissão quanto à aplicação da fungibilidade das tutelas provisórias, uma vez que o Acórdão expressamente fundamenta a legitimidade da conversão da tutela antecipada em medida cautelar de arresto, com base no artigo 305, parágrafo único, e artigo 297 do CPC, no exercício do poder geral de cautela do juiz.

5.
A alegação de inexistência dos requisitos da tutela cautelar também não se sustenta, pois o Acórdão analisou expressamente a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, fundamentos suficientes à concessão da medida.

6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há omissão quando a decisão enfrenta os pontos relevantes do litígio, ainda que não analise individualmente todos os argumentos apresentados.

7. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi efetivamente debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12.8.2025, DJEN 15.8.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23.9.2024, DJe 26.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Alber José Coura de Cerqueira
, em virtude do Acórdão de Id. 322820934.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela cautelar de arresto e determinou que Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) deposite judicialmente 50% (cinquenta por cento) do valor devido à pessoa jurídica VTG Consultoria e Representações Ltda., da qual o Recorrente é sócio.

O Embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade das tutelas provisórias no caso concreto.

Sustenta que a pretensão deduzida exige prévia quantificação dos haveres e lucros sociais, o que não foi realizado, sendo a tutela de urgência deferida fora dos limites da causa de pedir, em violação aos princípios da segurança jurídica e da congruência processual, configurando julgamento extra petita.

Afirma, ainda, omissão quanto à falta dos requisitos da tutela cautelar em caráter antecedente (art. 305 do CPC), e assegura que o pedido formulado depende de apuração técnica, com necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a natureza sumária das tutelas de urgência.

Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Ainda pleiteia o prequestionamento dos artigos 485, incisos I e IV; 509 e 305 do CPC, e o artigo 1.027 do Código Civil.

Manifestação do Recorrida no Id. 327685894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Alber José Coura de Cerqueira
, em virtude do Acórdão de Id. 322820934.

A Primeira Câmara de Direito Privado negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela cautelar de arresto e determinou que Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) deposite judicialmente 50% (cinquenta por cento) do valor devido à pessoa jurídica VTG Consultoria e Representações Ltda., da qual o Recorrente é sócio.

Essa determinação tem origem na sentença proferida na Ação de divórcio, que reconheceu à ex-cônjuge o direito à meação sobre as cotas sociais da empresa.

Nas razões dos Aclaratórios, o Embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade das tutelas provisórias no caso concreto.

Sustenta que a pretensão deduzida exige prévia quantificação dos haveres e lucros sociais, o que não foi realizado, sendo a tutela de urgência deferida fora dos limites da causa de pedir, em violação aos princípios da segurança jurídica e da congruência processual, o que caracteriza julgamento extra petita.

Afirma, ainda, omissão quanto à falta dos requisitos da tutela cautelar em caráter antecedente (art. 305 do CPC), e assegura que o pedido formulado depende de apuração técnica, com necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com a natureza sumária das tutelas de urgência.

A irresignação do Embargante não prospera.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

A leitura atenta do Acórdão demonstra que todos os fundamentos relevantes foram devidamente enfrentados pela Turma Julgadora.

Quanto à alegação de omissão relacionada à fungibilidade das tutelas provisórias, o Acórdão foi claro ao reconhecer expressamente a aplicação do artigo 305, parágrafo único, do CPC, justificando que a conversão da tutela antecipada em medida cautelar de arresto é legítima e encontra amparo no poder geral de cautela do juiz (artigo 297 do CPC).

Logo, não há qualquer omissão sobre o ponto. O Acórdão enfrentou diretamente a tese do Embargante, rejeitando-a com fundamentação jurídica apropriada.

Quanto à suposta omissão referente à inadequação da via processual eleita e à necessidade de liquidação de sentença, igualmente não se verifica omissão, uma vez que o Tribunal entendeu que a urgência da situação, somada ao trânsito em julgado da sentença de divórcio que assegurou a meação da Embargada, autoriza a adoção da medida assecuratória, independentemente de liquidação prévia dos valores.

Deve-se lembrar que o Julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, pois basta que fundamente sua decisão enfrentando os pontos relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que foi rigorosamente observado no caso.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

No tocante à alegada omissão quanto aos requisitos do artigo 305 do CPC, também não assiste razão ao Embargante. O Acórdão reconheceu de forma expressa e fundamentada a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Dessa forma, verifica-se que os Aclaratórios visam, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível por meio deste Recurso, sobretudo à míngua de qualquer vício na fundamentação do Acórdão recorrido.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante esclarecer que o simples fato de o Acórdão não mencionar textualmente os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, especialmente quando a matéria de fundo foi claramente enfrentada e decidida.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que não se exige a indicação expressa dos artigos de lei para fins de prequestionamento, uma vez que a tese jurídica tenha sido apreciada.

A propósito:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024,DJede 26/9/2024).

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026